Tribunal: STF
Processo: ARE 1521975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. LOJA MAÇÔNICA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI. ‘B’ E ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAÇONARIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES STF. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 14 CTN. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTEGRAL. LC Nº 15/1996 E LEI Nº 6.466/2019. IMÓVEL PARCIALMENTE ALUGADO. INCABÍVEL. ARTIGO 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO DECLARATÓRIO. REDUÇÃO DA ISENÇÃO DO IPTU. LEGALIDADE. VERIFICADA. CRIAÇÃO AUTÔNOMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. CABÍVEL. READEQUAÇÃO DA ÁREA DE CÁLCULO DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO NÃO TRATADA NA INICIAL. NULIDADE DAS CDAS E PROTESTOS. JULGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDAL.



    1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, ‘b’ e ‘c’ da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre templos de qualquer culto, e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.



    2. Inobstante a parte autora/recorrente defender o direito à imunidade tributária em razão de se enquadrar no conceito de templo de qualquer culto (art. 150, VI, b, CF), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a Suprema Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica à imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal à maçonaria, haja vista que suas lojas não se professa qualquer religião. Precedentes.



    3. Nada obstante se admita a qualificação da apelante como entidade de assistência social em seu estatuto, os elementos acostados aos autos por si só não bastam para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos expressamente no art. 14 do CTN, já que, além de não restar demonstrado que a parte apelante efetivamente atendeu a tais requisitos por meio de pedido administrativo ao réu/apelado, na presente demanda não há elementos probatórios para corroborar com a qualificação, objetivos e destinações de recursos financeiros dispostos no supramencionado estatuto. 3.1. Desse modo, concluiu-se que a parte recorrente não teve êxito em provar que faz jus à citada imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, ‘c’, da CF.



    4. Cabe destacar que o aludido art. 5º, da LC 15/1996, tem a mesma redação do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 6.499/2019, o qual prevê que ‘ficam isentos do pagamento de IPTU, mediante requerimento, os clubes de serviços, lojas maçônicas e a Ordem Rosacruz - AMORC, sediados no Distrito Federal, relativamente aos imóveis edificados destinados ao seu funcionamento;’ 4.1. Dessa forma, inobstante a parte recorrente defender a isenção tributária, de forma que seja desconstituído os créditos tributários discutidos nos autos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que o artigo 5º, da Lei Complementar Distrital nº 15/1996, replicado na Lei nº 6.499/2019, condiciona que a isenção será concedida quando o imóvel estiver destinado ao funcionamento da loja maçônica, situação está diversa dos autos, tendo em vista que a própria recorrente noticia que o bem em epígrafe está locado para terceiros.



    5. Em relação à outorga de isenção, é cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 5.1. Desse modo, o instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva.



    6. Em que pese a recorrente afirmar que o juízo a quo se equivocou ao fundamentar que é legal o Ato Declaratório que reduziu a isenção do IPTU em 50% (cinquenta por cento), tem-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que, além do citado ato estar de acordo com as normas à época, como por exemplo Lei nº 4.072/2007 e Decreto nº 28.445/2007, tal redução está de acordo com o artigo 5º, da Lei Complementar Distrital nº 15/1996, replicado na Lei nº 6.499/2019.



    7. No que concerne a irregular criação de Cadastro Imobiliário Fiscal de parte do imóvel locado, bem como a alegada ilegalidade do artigo 12-A, do Decreto nº 28.445/2007, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além deste dispositivo estar vigente, não havendo qualquer impedimento de sua aplicabilidade, o artigo 12-A dispõe que o bem imóvel ou a fração do imóvel cujo proprietário ou possuidor seja beneficiário de imunidade ou isenção do IPTU estará sujeito à inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal quando nele houver atividade econômica. 7.1. Portanto, tendo em vista que o imóvel da parte apelante se encontra locado parcialmente para o instituto odontológico, local em que há atividade econômica diversa da recorrente, nota-se ser correta a inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade.



    8. Em relação à isenção tributária do IPTU/TLP sobre parte do imóvel da recorrente, equivalente 37,14% (trinta e sete vírgula quatorze por cento) da área total, tal questão foi fulminada pela ausência de causa de pedir, não sendo sequer analisada pelo juízo de origem, já que tal assunto não foi tratado no bojo da petição inicial, se limitando, tão somente a requerer de forma genérica ao final da exordial.



    9. Em relação à nulidade das Certidões de Dívidas Ativa e os protestos dispostos nos autos, em razão de alegada pendência de julgamento recursos na esfera administrativa, a forma como a parte autora anexou os documentos não é possível compreendê-los, pois foi instaurado mais de um processo administrativo, foram interpostos vários recursos e não foi possível estabelecer a conexão desses com o objeto desta ação. 9.1. Destarte, tendo em vista que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, observa-se que a ora apelante não se desincumbiu desse ônus, posto que não demonstrou a pendência de julgamento de recurso referente aos exercícios impugnados, objeto de inscrição em dívida ativa e protestos, razão pela qual não há que se falar em nulidade nos protestos e CDAs discutidos nos autos.



    10. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, suscita violação ao artigo 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que a imunidade tributária do art. 150, inc. VI, alínea “b” da Constituição Federal, relativa às entidades religiosas e templos de qualquer culto, não se aplica à Maçonaria, uma vez que em suas lojas não se professa qualquer religião. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. O mandado de injunção reclama uma necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica que a referência a ‘templos de qualquer culto’ na alínea ‘b’, inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, não alcança a maçonaria. Precedentes: RE 562.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 14/12/2012, ARE 866.402-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/4/2015, e MI 6.631-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019. 4. A concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘b’, da Constituição Federal não se aplica aos templos maçônicos, o que torna incabível a imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada do remédio injuncional. 5. Nego provimento ao agravo regimental.” (MI 7.069-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Loja Maçônica. Imunidade Tributária. Art. 150, VI, ‘b’. Não incidência. 3. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279, STF 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 790.299-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2014)



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CARTA FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘TEMPLOS DE QUALQUER CULTO’. MAÇONARIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. I - O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. II - Assim, para se chegar-se à conclusão se o recorrente atende aos requisitos da lei para fazer jus à imunidade prevista neste dispositivo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, o teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. IV - Recurso extraordinário parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.” (RE 562.351, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2012)



    Outrossim, esta Corte, no julgamento do RE 642.442-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 8/9/2011, Tema 459, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral à questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, por ser matéria de natureza infraconstitucional.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente